Tribunal: STF
Processo: RE 1511569
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/1973. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEI Nº 11.442/2007. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DO CONTRATO DE TRABALHO. A Lei nº 11.442/2007 dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Em seus artigos 2º, caput, e 5º, caput, há clara disposição acerca da natureza comercial da atividade. Por sua vez, o § 3º do art. 5º dispõe que "Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas". O Supremo Tribunal Federal, em 2020, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961, fixou as seguintes teses: "1- A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.". Dessa forma, as controvérsias relativas ao transporte rodoviário de cargas, quando não se discute a existência de vínculo de emprego, não se inserem na competência da Justiça do Trabalho, pois a relação havida entre as partes possui natureza eminentemente comercial. Na hipótese, contudo, há que se ter em mente que o pleito da inicial é reconhecimento de vínculo de emprego, em virtude de fraude perpetrada pela empresa ré, motivo pelo qual permanece com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a lide. Agravo interno conhecido e não provido. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA. ALEGAÇÃO DA RECLAMADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. TESE RECURSAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. Nas hipóteses em que a parte ré nega a existência do vínculo de emprego, mas afirma a prestação de serviço autônomo (fato modificativo/impeditivo), o encargo de comprovar que a relação existente entre as partes é distinta recai sobre o empregador. No caso, a Corte de origem analisou detidamente a prova dos autos e concluiu estar comprovada a existência de todos os requisitos ensejadores do vínculo de emprego, nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. Diante disso, o exame da tese recursal, no sentido da inexistência dos requisitos de tal relação, esbarra no teor da Súmula nº 126 desta Corte, porquanto demanda o revolvimento dos fatos e das provas. Agravo conhecido e não provido. JORNADA DE TRABALHO. TRABALHO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA. TESE RECURSAL QUE ENSEJA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. A absoluta excepcionalidade da situação prevista no artigo 62, I, da CLT faz com que seu reconhecimento dependa de prova inequívoca não apenas do trabalho externo, mas também da impossibilidade de controle dos horários pelo empregador. A egrégia SBDI-1, fonte uniformizadora da jurisprudência desta Corte Superior entende que o ônus de provar o enquadramento na exceção contida no artigo 62, I, da CLT, a impossibilidade de controle de horário e o afastamento do direito do obreiro ao pagamento da sobrejornada é do empregador, e não do empregado, porquanto constitua fato obstativo do direito postulado. Neste contexto, o Tribunal Regional, após análise do conjunto fático-probatório, constatou que o autor realizava labor externo, submetido à fiscalização dos horários de trabalho. Ademais, estabeleceu a jornada de acordo com os limites impostos pela prova oral colhida. Inviável, portanto, o processamento do recurso de revista, haja vista a incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo interno conhecido e não provido (doc. 300, pp. 1-3).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega violação dos arts. 1°, IV; 5°; II; 97; 102, § 3°; e 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que o vínculo entre transportador autônomo e empresa transportadora de carga tem natureza comercial, consoante assentado no julgamento da ADC 48/DF, de modo que compete à Justiça comum o julgamento desta demanda.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, assim ementado:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 19/5/2020).



    Conforme assentado no aludido precedente, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Todavia, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não pode ficar a cargo da Justiça especializada. Confira-se:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: Rcl 68.742/MG, de minha relatoria, DJe 10/6/2024; Rcl 4.811/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/2/2024; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; e Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado na ADC 48/MG e, como corolário, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator